Tribunal: TJMT
Processo: 1019699-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de ADIMAR MARQUES DE SOUZA aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUÍZO DA COMARCA DE VERA/MT, que deixou de homologar o auto de prisão em flagrante por inocorrência de hipótese legal e, com fundamento no art. 312 do CPP, acolheu a representação da autoridade policial, para efeito de decretar a prisão preventiva converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Alega a presença dos requisitos para concessão liminar, sustentando, em resumo, que (i) a prisão preventiva decretada de ofício, sem representação da autoridade policial e sem pedido por parte do Ministério Público, não é admissível, a teor do art. 311 do Código de Processo Penal; (ii) a prisão preventiva é medida temerária; (iii) fato criminoso imputado necessita de mais esclarecimentos; (iv) autuado é primário e residirá no seu endereço profissional na cidade de Americana do Norte, e não mais terá contato com a vítima.
Nesses termos pede pela concessão de liminar para conceder alvará de soltura ao paciente ADIMAR MARQUES DE SOUZA.
Síntese necessária.
Lembra-se que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no inciso LXVIII do art. 5o da CF/88, tendo como objetivo evitar a prática de atos atentatórios à liberdade de locomoção ou restabelecê-la, quando ilegalmente violada ou ameaçada.
Aliás, o Código de Processo Penal (art. 647 e seguintes) elenca o procedimento e requisitos para a impetração, donde se extrai que a concessão de liminar neste remédio constitucional é medida excepcional, cabível somente quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Na hipótese em comento, apesar das alegações tecidas pelo impetrante na petição inaugural destes autos, impossível negar a presença dos requisitos para manutenção da segregação cautelar (art. 312 do CPP), sob a ótica da garantia da ordem pública.
Se analisada a decisão que decretou a custódia prévia do paciente, nota-se que, embora sucinta, o magistrado considerou a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, além da necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto os autos indicam a ocorrência de estupro.
No que tange ao fumus comissi delicti, o Boletim de Ocorrência no 2021.284599 respalda a materialidade do delito (art. 213, do CP) e demonstra indícios da autoria, sendo constituído pelo auto de prisão em flagrante oitiva de depoimento de dois policiais militares, e depoimento da vítima perante a autoridade policial.
Por sua vez, verifico a presença do periculum libertatis, pois o crime em tese praticado trata-se de um ato de violência familiar (art. 313, I, do CPP), no qual o paciente colocou a vítima em perigo concreto, razão pela qual, ao menos neste instante, acertada está a manutenção da prisão.
Além disso, a forma como o delito foi supostamente praticado pelo paciente revela audácia e completo desprezo pela integridade física e psicológica da vítima,
Frisa-se que não se está lidando com perigo abstrato e sim concreto, visto que o ato em si revelou a periculosidade do agente frente à manifestação da vítima que foi violada em sua dignidade sexual, o que gera indubitavelmente um sentimento de insegurança na sociedade.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Encerrado o plantão, refazer a distribuição a quem de direito, observando as diretrizes do Regimento Interno para que o relator natural posicione-se sobre a ratificação ou não deste posicionamento, bem como determine as providências que reputar necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= p l a n t o n i s t a =